Tribunal: TJDFT
Processo: 0724537-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724537-76.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: A. L. T. D. S. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, traga o Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de recolhimento de preparo, em dobro (artigo 1.007, § 4°, do CPC), sob pena de deserção. Brasília, 23 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora